Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-64.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017628-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 870.590.021-20 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

- REQUERIMENTO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, APÓS APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO (CONTRATO) – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA INDISPENSÁVEL – RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA PARA PRODUÇÃO DA PROVA.

Configura-se cerceamento de defesa a apreciação de pedido e, em consequência, a não realização de prova pericial, requerida pela parte no momento oportuno, que se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, notadamente quando se trata de impugnação de assinatura aposta em documento (contrato).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida contra OI S.A. que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade (CPC, artigo 98, §3º.).

O apelante defende o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juiz não abriu a fase instrutória e julgou o feito antecipadamente; explica que afirmou que não reconhece o contrato assinado e ainda impugnou sua veracidade, requerendo a realização de perícia técnica para comprovar que não é sua a assinatura.

Aponta que não pode provar que a assinatura não é sua, sem que o profissional técnico o faça.

Requer seja anulada a sentença, oportunizando a produção da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida contra
OI S.A.
que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade (CPC, artigo 98, §3º.).

Pois bem.

O juiz sentenciante julgou antecipadamente a lide, justificando que “
elementos necessários à conformação do meu convencimento e por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória”.

Ocorre que na impugnação à contestação o autor, portanto, após a juntada do contrato, o apelante requereu a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“Desta maneira, dado o acima especificado, resta evidente que o ônus de atestar a autenticidade do contrato carreado dos autos é atribuído a Requerida, eis que providenciou à juntada do documento em tela ao presente feito.

Caso Vossa Excelência não entender nesse sentido, requer desde já a realização de perícia grafotécnica, a fim de impugnar a assinatura falsa no contrato.”.

destaquei

Desta feita, a sentença foi prolatada sem apreciar, necessariamente, o pedido de produção de prova pericial realizado na impugnação à contestação, para constatar a autenticidade das assinaturas.

Observa-se que as razões declinadas pelo apelante insiste em afirmar que não realizou negócio jurídico com a apelada que pudesse motivar a negativação de seu nome, circunstância que evidencia ser imperiosa a realização do exame grafotécnico nas assinaturas apostas nos documentos, com o escopo de propiciar o devido esclarecimento dos pontos controvertidos e viabilizar a aferição da verdade real dos fatos narrados e contra argumentados, em busca do deslinde mais seguro para a causa.

Se não bastasse, a semelhança das assinaturas a “olho nu” não é verificável, posto que existe certo descordo pontual entre elas, bem como, o endereço constante no sistema da “OI”, consequentemente, do envio das faturas, não é o mesmo indicado pelo apelante nesses autos. Fortes dúvidas existem, portanto.

Também se vê dos autos que o apelante é quem procurou informações da apelada a respeito da dívida, sendo gerado pela “Oi Negocia”, um acordo, do qual o apelante se recusou a quitar, pois, afirma que não possui contrato com aquela empresa.

Nesse cenário, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial pelo juiz sentenciante, inegável o cerceamento de defesa da parte interessada e consequente violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na hipótese dos autos.

Ademais, pelas razões já expostas, a prova se faz necessária.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e oportunizar a realização da perícia requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024